Tribunal: TJDFT
Processo: 0703015-12.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL COLETIVO AMBIENTAL. PROPAGANDAS PUBLICITÁRIAS EM POSTES E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS. PUBLICIDADE CLANDESTINA. LIQUIDEZ DA SENTENÇA. PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE PARA O CORRETO EQUACIONAMENTO DA DEMANDA. “QUID DEBEATUR”. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
1. De acordo com a doutrina, no que se refere à função reparadora da responsabilidade em âmbito ambiental, a partir do marco regulatório constantes do artigo 225, §3o, da CF e do artigo 14, §1o, da Lei no 6.938/81, em ambas as regras, as formas de reparação também possuem peculiaridades na seara ambiental, uma vez que não se restringem à noção de ressarcir ou compensar um dano sofrido mediante uma indenização. Em verdade, visa-se também à recomposição ou à reconstituição do prejuízo ambiental.
2. Após analisar o conjunto probatório existente, a turma entendeu não haver suporte fático que permita concluir pela condenação das apeladas-rés ao pagamento de danos morais coletivos, uma vez que se comprometem a recompor o dano ambiental, de modo que sejam restabelecidas as condições ambientais iniciais.
3. A prova documental juntada aos autos não é suficiente para o correto equacionamento da demanda, quanto ao “quid debeatur”. Nesse contexto, é necessária a dilação probatória para precisá-lo, podendo ser relegada para a fase de liquidação de sentença.
4. Negou-se provimento ao apelo.